Tribunal: TJMT
Processo: 1031837-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031837-18.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS COMPLEMENTAR COMBUSTÍVEL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. INADIMPLÊNCIA FISCAL. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TESES NÃO SUSCITADAS NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança voltado à anulação de penalidade aplicada por ausência de recolhimento antecipado de ICMS complementar em operação com combustíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS diante de pendências fiscais do contribuinte; (ii) definir se o pagamento posterior do tributo afasta a penalidade aplicada; e (iii) analisar a possibilidade de exame, em grau recursal, de alegações de nulidade não suscitadas na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS encontra fundamento na Resolução SEFAZ no 07/2008, aplicável quando constatada inadimplência na conta corrente fiscal, circunstância que impede a fruição regular do regime especial.

4. O pagamento do tributo após a autuação não descaracteriza a infração, que se aperfeiçoa com o descumprimento da obrigação no momento devido, nos termos do art. 113, § 3.o, do CTN.

5. Alegações de incompetência da autoridade fiscal e de ausência de notificação prévia, não deduzidas na inicial, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos subsiste na ausência de prova pré-constituída apta a infirmá-la, o que afasta a configuração de direito líquido e certo.

7. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, exigindo demonstração imediata e inequívoca do direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A., contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que negou provimento ao apelo interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 339591892):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1031837-18.2021.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, denegou a segurança pretendida, nos seguintes termos (ID. 328031853):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A
. contra ato tido por ilegal de lavra do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da segurança para que seja anulada a cobrança da penalidade constante no TAD no 1145692-4.

Aduz, em síntese, que em 16/09/2020, em procedimento de fiscalização na Unidade Fazendária UOF coord. De fiscalização fixa de trânsito, teve contra si lavrado os Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1145692-4, ambos pela suposta remessa de mercadoria sem o recolhimento antecipado do imposto, nos termos da Resolução no 07/2008.

Assevera que, nas informações complementares ao lançamento, inclui-se que houve a falta de recolhimento antecipado do ICMS Complementar de Combustível das respectivas Notas Fiscais no 129036, referente ao transporte de Óleo Diesel S10, sendo lavrada a infração nos termos do Artigo 463 a 466, 467, 475, 477 a 479, 518 e 520 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, c/c art. 3o, §§ 3o a 5o e art. 17, VIII e XI, da Lei no 7.098/1998 e art. 1o, VI, “a”, número 2 da Portaria 100/96 e art. 54 da Portaria 5/2014.

Relata, em sede de defesa administrativa, que não efetuou o pagamento antecipado do ICMS cobrado sobre a Nota Fiscal, pois, por gozar de benefício fiscal, atuava sobre o cadastro de Regime Especial de Recolhimento de ICMS, e tinha, portanto, a prerrogativa de efetuar o pagamento do ICMS ao final de cada mês de atuação.

Informa que a autoridade Impetrada, por meio de Decisão proferida em 18/06/2021, reconheceu que os impostos foram devidamente recolhidos aos cofres públicos por meio da DAR no 032/19.648.501- 94 – referente apuração mensal do ICMS Complementar de 09/2020, recolhido em 09/10/2020, concluindo pelo estorno do imposto, no entanto, entendeu pela manutenção da penalidade, pois, a seu ver, a única forma de sanar a irregularidade e estornar a penalidade seria a comprovação de que o ICMS complementar foi recolhido antes da lavratura do TAD.

Pontua ser o ato manifestamente ilegal e arbitrário, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi indeferida a medida liminar (ID no 65635698).

Devidamente notificado, o Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID no 67402651).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 121321734).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja anulada a cobrança da penalidade constante no TAD no 1145692-4.

Analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, não vislumbro o direito líquido certo da parte Autora.

Extrai-se dos autos que no dia 16.09.2020 a SEFAZ/MT lavrou o Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1145692-4, referente à nota fiscal no 129036, em desfavor da empresa Autora sob o fundamento de necessidade de cobrança antecipada do ICMS complementar, conforme disposto na Resolução SEFAZ no 07/2008-SARP, diante da existência de débitos omissos na conta corrente fiscal do contribuinte (ID no 65319645).

Verifica-se, ainda, que os débitos que motivaram a lavratura do TAD em questão correspondem ao Termo de Intimação (TI) no 384250000622012389, datado de maio de 2010, e ao TAD no 11414979, emitido em julho de 2019. Portanto, constata-se que na data da lavratura do TAD impugnado (16.09.2020), referidos débitos estavam omissos no sistema da Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, inexistindo à época qualquer decisão judicial que suspendesse sua exigibilidade – hipótese que, acaso existente, deveria ter sido formalmente comunicada à Administração Tributária.

Com efeito, considerando que o TAD foi lavrado em razão da existência de débitos omissos na Conta Corrente Fiscal da empresa Impetrante, não vislumbro ilegalidade na decisão administrativa que indeferiu o pedido de exclusão tanto do ICMS quanto da penalidade aplicados, especialmente porque a Resolução SEFAZ no 007/2008 expressamente autoriza o recolhimento antecipado do ICMS nessas hipóteses.

Ressalta-se que, na análise do mérito constante do processo administrativo (ID no 65319649), foi devidamente esclarecido que os débitos que ensejaram a lavratura do TAD em questão correspondem ao Termo de Intimação (TI) no 384250000622012389, datado de maio de 2010, e ao TAD no 11414979, de julho de 2019.

Nesse ínterim, revela-se inconsistente a alegação da Autora no sentido de que estaria resguardada por sua condição de beneficiária de Regime Especial de Recolhimento de ICMS à época dos fatos, notadamente porque um dos débitos motivadores da lavratura do TAD é anterior ao referido regime especial, como expressamente demonstrado nos autos do processo administrativo.

Ademais, embora a Impetrante estivesse formalmente autorizada a recolher o ICMS de forma mensal, no período compreendido entre 01.10.2019 e 31.12.2020, tal autorização não confere imunidade à observância das disposições da Resolução no 007/2008, especialmente quando, como no caso em tela, há registro de inadimplência em sua conta corrente fiscal. Tal circunstância justificou, inclusive, a inclusão da empresa no Regime Administrativo Cautelar.

Por fim, impende destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante a apresentação de prova robusta e inequívoca de ilegalidade ou desvio de finalidade, o que, no caso concreto, não restou demonstrado pela parte Impetrante.

Assim já se posicionou a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE DA CDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Constando da certidão de dívida ativa o número do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo.

Nos termos da Súmula no 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório.”.

(N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) – Destacamos.

Daí porque se impõe a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Em suas razões recursais, a parte
apelante alega que a sentença deve ser reformada e a ordem concedida, uma vez que “a autoridade da pessoa do
Agente De Fiscalização E Arrecadação De Tributos Estaduais
é autoridade incompetente e descumpriu o comando do art. 915 c/c art. 916 do RICMS c/c art. 3o e seguintes do Decreto n. 2.249/2009”.

Sustenta, ainda, que “a ausência de notificação prévia afasta a incidência da Medida Cautelar Administrativa, que por consequência na medida do art. 25, da
Lei n. 7.692/2002
torna o ato administrativo inválido, afastando a incidência de multa administrativa”.

Com base no exposto, “vêm à presença de Vossa Excelência interpor o Recurso de Apelação com fundamento no art. 1.009 do Código de Processo Civil, requerendo o processamento assim como a reforma da r. sentença de piso integralmente, inclusive afastar em definitivo a multa referenciada no TAD n. 1145692-4” (ID. 328031855).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, argumenta pela inadequação da via eleita e da ausência de direito líquido e certo, pois a parte impetrante não preenchia os requisitos legais para o enquadramento no Regime Especial de Recolhimento de ICMS (ID. 328031862).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
do apelo (ID. 338036387).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que
denegou a segurança.

Da análise dos autos, verifica-se que ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A impetrou, em
14.09.2021,
a presente ação mandamental contra ato praticado pela SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que fosse reconhecida a nulidade da cobrança da multa constante do TAD n.o 1145692-4.

Relata que, à época da lavratura do TAD, era beneficiário do Regime Especial de Recolhimento de ICMS, o que lhe permitia o pagamento ao final de cada mês, e que, conforme reconhecido pelo fisco, demonstrou o recolhimento do tributo referente à nota fiscal n.o 129036, no mês seguinte ao da atuação, por meio da DAR n.o 032/19.648.501-94.

Em
21.09.2021
, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar e, na sequência, foi interposto o
Agravo de Instrumento n.o 1018592-63.2021.8.11.0000,
o qual, desprovido, por unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

2. Não demonstrados estes requisitos, não há que se falar na concessão da medida de urgência.

(N.U 1018592-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa técnica (ID. 328031387).

Já o órgão ministerial absteve-se de se manifestar sobre o objeto da ação mandamental (ID. 328031396).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
22.05.2025
, que denegou a segurança (ID. 328031853).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No presente caso, o objeto do
writ
está afeto à legalidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.o 1145692-4 (ID. 328031374), no qual constam as seguintes informações:

“DA INICIAL:

Face a recepção da documentação fiscal eletrônica no Sistema Fazendário verificou-se que o contribuinte se encontra omisso no conta corrente fiscal, estando sujeito ao recolhimento antecipado dos tributos, nos termos da Res. 07/2008.

DOS FATOS:

Falta de Recolhimento antecipado do ICMS Complementar de Combustível.

MDFe: 4120 0905 2209 2500 0323 5800 0000 2862 9315 0565 2687

NFe: 4120 0901 3497 6400 0826 5500 1000 1290 3610 0881 4790

Remetente: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADO PETROLEO S/A

CNPJ: 01.349.764/0008-26

Trata-se de 61.861 litros de OLEO DIESEL A S10, destinada ao Estado de Mato Grosso, produto sujeito ao regime de substituição tributária.

Valor do ICMS ST na origem é R$ 25.899,22. Valor do ICMS ST para o destinatário, Mato Grosso, de R$ 45.359,21.

Diferença do ICMS ST COMPLEMENTAR, no valor de R$ 19.459,99, a ser recolhida em favor da unidade de destino.

DA BASE DE CALCULO:

A base de cálculo do imposto de R$ 266.818,87, conforme ATO COTEPE/PMPF No 26, DE 24 DE AGOSTO DE 2020, DIESEL S10 R$ 3,8819/L.

DA ALÍQUOTA

Alíquota de 17% conforme art. 14, I, alínea a, da Lei 7098/98.

DA PENALIDADE

Artigo 47-E, inciso I, alínea "m", da Lei 7098/98.

LEGISLAÇÂO APLICAVEL:

RICMS-MT

Art. 463 Fica atribuída a condição de sujeito passivo por substituição tributária ao remetente, situado em outra unidade da Federação, que destinar ao Estado de Mato Grosso combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, adiante relacionados, observada a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com esses produtos, a partir da operação que estiver realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento a este Estado:

I - álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol (álcool etílico anidro combustível e álcool etílico hidratado combustível), 2207.10;

II - gasolinas, 2710.12.5;

III - querosenes, 2710.19.1; IV - óleos combustíveis, 2710.19.2;

...

Art. 478 O contribuinte que tiver recebido combustível derivado de petróleo com imposto retido, diretamente do sujeito passivo por substituição tributária, deverá: (cf. cláusula décima oitava do Convênio ICMS 110/2007)

...

§ 3° Quando o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do cobrado na unidade federada de origem, observado o disposto nos §§ 2°, 3° e 4° do artigo 477, serão adotados os seguintes procedimentos: (cf. § 3° da cláusula décima oitava do Convênio ICMS 110/2007, alterado pelo Convênio ICMS 54/2016 - efeitos a partir de 1° de agosto de 2016)

I - se superior, o remetente da mercadoria será responsável pelo recolhimento complementar, na forma e prazo previstos neste capítulo; Lei 7098/98.

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto: (...)

m) falta de recolhimento ou recolhimento a menor do imposto devido por substituição tributária quando não houver a respectiva retenção pelo substituto tributário - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto devido e não retido ou de sua diferença;”

Igualmente, consta da
“Consulta Pendência Contribuinte”
que “o Contribuinte está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme RESOLUÇÃO N° 07/2008-SARP, por pendências no sistema Conta Corrente e não apresentou CND válida”, concernentes ao período de 05/2010 e 07/2019, no valor total de R$ 193.134,39 (cento e noventa e três mil e cento e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) (ID. 328031374)

Ademais, foi esclarecido na decisão administrativa proferida no âmbito do processo n.o 5840674/2020 (ID. 328031375):

“3. DA ANÁLISE DO MÉRITO

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade da impugnação é de competência do analista do processo, embasado nos §§ 3o e 5o-B do Artigo 1.029 do RICMS/2014, considerando a busca da verdade material, a necessidade do contraditório e da ampla defesa, acato a sua defesa e analiso os seus argumentos.

O TAD foi lavrado para cobrança antecipada do ICMS complementar, através da Resolução no 007/2008-Sarp - devido à existência de débito omisso na conta corrente fiscal.

No entanto, o contribuinte alega que os débitos causadores do TAD são objeto de discussão judicial, por meio de Mandado de Segurança.

Apresentou, no processo, o DAR no 032/19.648.501-94 -referente apuração mensal do ICMS complementar de 09/2020, recolhido em 09/10/2020.

No TAD, foi cobrado o ICMS complementar, tendo sido o ICMS-ST subtraído no cálculo do imposto, pois é recolhido conforme Convênio ICMS 110/2007.

Os débitos que provocaram a lavratura do TAD são o Termo de Intimação - TI no 384250000622012389, de 05/2010 e o TAD no 11414979, de 07/2019.

Verificando as figuras acima, nota-se que os débitos causadores do TAD estavam omisso na data do lançamento, em 16/09/2020.

Caso a justiça tivesse determinado a suspensão dos débitos das figuras acima, a Sefaz seria comunicada e os débitos estariam suspensos na data do TAD.

Portanto, os débitos estavam omissos corretamente na data em que o TAD foi lavrado.

Através dessa análise, e considerando que o ICMS complementar foi recolhido somente após à lavratura do TAD, por meio de apuração mensal, conclui-se pela manutenção apenas da penalidade, estornando-se o imposto.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e com fundamento nos princípios que regem a Administração Pública, nos princípios que norteiam o Processo Administrativo Tributário e em tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DEFERINDO PARCIALMENTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE,
mantendo a penalidade e estornando o imposto.”

Do exame do conjunto probatório, infere-se que a penalidade aplicada decorreu da ausência de recolhimento antecipado do ICMS complementar, em cenário de inadimplência já registrada na conta corrente fiscal da contribuinte. A posterior quitação do tributo não afasta a infração consumada à época da autuação, como bem pontuado pela autoridade administrativa.

Como bem pontado pelo magistrado de primeiro grau “embora a Impetrante estivesse formalmente autorizada a recolher o ICMS de forma mensal, no período compreendido entre 01.10.2019 e 31.12.2020, tal autorização não confere imunidade à observância das disposições da Resolução no 007/2008, especialmente quando, como no caso em tela, há registro de inadimplência em sua conta corrente fiscal. Tal circunstância justificou, inclusive, a inclusão da empresa no Regime Administrativo Cautelar” (ID. 328031853).

Além disso, as alegações relativas à ausência de notificação prévia e à suposta incompetência do agente fiscal para a inclusão no referido regime não foram suscitadas na petição inicial, tampouco debatidas em primeira instância. Tratam-se, portanto, de teses inovadoras, veiculadas apenas em grau recursal, o que impede sua apreciação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É consolidado o entendimento de que a apelação não se presta à formulação de fundamentos inéditos, devendo o Tribunal limitar-se à análise das matérias efetivamente submetidas à apreciação do juízo
a quo
. Permitir que a parte apelante reformule seus argumentos e provas na fase recursal, com base em documentos e informações que detinha desde a sua notificação para prestar informações na ação mandamental, representaria grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. TEMA 905. APLICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1 A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.495.146/MG - realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905) -, pacificou o entendimento sobre a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) às condenações impostas à Fazenda Pública.
2. A inclusão de novo argumento - não suscitado nas contrarrazões do apelo nobre e na contraminuta ao agravo em recurso especial - configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp 1289121/RS, T1 - Primeira Turma, Relator: Ministro Gurgel de Faria, julgado em: 22/11/2022, DJe 07/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO
MANDAMUS
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A nulidade do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação em razão da falta de intimação pessoal do defensor dativo acerca da data em que
o reclamo seria apreciado não foi alegada na inicial do
mandamus
, e, por tal razão, sequer foi enfrentada na decisão impugnada, o que revela a impossibilidade de conhecimento do presente agravo regimental
. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 420350 SP 2017/0264331-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

Destaca-se, ainda, que a expressão “direito líquido e certo”, consoante magistério doutrinário consolidado, não se refere propriamente à complexidade ou não do direito material em discussão, mas sim à necessidade de comprovação pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão da parte impetrante, mediante prova documental inequívoca, haja vista a impossibilidade de dilação probatória na via estreita do
mandamus.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação do
decisum
, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, porquanto as alegações de incompetência do agente fiscal e de ausência de notificação prévia configuram vícios de legalidade, de natureza de ordem pública, passíveis de reconhecimento de ofício e suscetíveis de alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sustenta, ainda, que a capitulação atribuída no TAD não corresponde aos fatos apurados e, considerando a comprovação do pagamento integral do tributo, não subsiste fundamento para a imposição de multa punitiva, ante a inexistência de adequação típica entre a conduta e a norma sancionadora.

Com base no exposto, requer
“seja o recurso julgado pelo Colegiado para reformar a decisão agravada, concedendo-se a segurança para anular integralmente o TAD no 1145692-4, diante da incompetência da autoridade, ausência de notificação e inequívoca comprovação do recolhimento do tributo”
(ID. 343403854).

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso (ID. 352580868).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA CONVOCADA

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A., contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que negou provimento ao apelo interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que denegou a segurança (ID. 339591892).

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se
o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1145692-4, lavrado em
16.09.2020
, teve como o fundamento a ausência de recolhimento antecipado de ICMS complementar de combustível, nos termos da Resolução SEFAZ n.o 07/2008, a qual autoriza a exigência de recolhimento antecipado do imposto.

Observa-se, ainda, que, à época da autuação fiscal,
“o Contribuinte está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme RESOLUÇÃO N° 07/2008-SARP, por pendências no sistema Conta Corrente e não apresentou CND válida”
(ID. 328031374).

A alegação de que a parte agravante se encontrava submetida a regime especial de recolhimento mensal não afasta a aplicação do regime cautelar. A interpretação sistemática da legislação tributária revela que o regime especial não possui caráter absoluto, devendo coexistir com mecanismos de controle destinados à proteção da arrecadação, sobretudo em hipóteses de inadimplência fiscal.

No mesmo sentido, o ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, reforça que
“a existência de débitos omissos nos anos de 2010 e 2019, formalmente reconhecidos e não suspensos judicial ou administrativamente, é suficiente para justificar o afastamento do regime especial e o retorno do contribuinte à sistemática de recolhimento antecipado, conforme previsto na Resolução no 07/2008-SARP e nos arts. 915 e 916 do RICMS/MT”.

Conforme registrado no processo administrativo n.o 5840674/2020 (ID. 328031375), os débitos que ensejaram a lavratura do referido termo correspondem ao Termo de Intimação (TI) n.o 384250000622012389, datado de maio de 2010, e ao TAD n.o 11414979, de julho de 2019, os quais permaneciam omissos no sistema da Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, inexistindo, naquele momento, decisão judicial apta a suspender sua exigibilidade.

Destaca-se, ainda, que tais débitos são anteriores, inclusive, à concessão do regime especial no período de 01.10.2019 a 31.12.2020, circunstância que reforça a legitimidade da atuação administrativa.

No que se refere à alegação de que o pagamento posterior do tributo afastaria a penalidade, a tese não se sustenta, uma vez que a sanção decorre do descumprimento da obrigação tributária no momento exigido pela legislação, de modo que o recolhimento posterior (ou seja, após a lavratura do TAD e por meio da apuração mensal), não afasta a infração já consumada, preservando-se a validade da penalidade aplicada.

A obrigação acessória, quando inobservada, converte-se em obrigação principal, devendo ser cumprida pelo contribuinte independentemente do adimplemento da obrigação principal, conforme dispõe o art. 113, § 3.o, do Código Tributário Nacional.

Quanto à alegação de ausência de tipicidade, a conduta consistente no não recolhimento do tributo no momento exigido pelo regime cautelar subsume-se à hipótese normativa que autoriza a aplicação da penalidade, não havendo incompatibilidade entre o fato e a norma sancionadora.

Como salientado pelo ente público,
“a referida norma
(art. 132, §9.o, do Regulamento do ICMS)
impõe a obrigatoriedade de recolhimento antecipado do ICMS, além de autorizar a imposição de penalidade em caso de descumprimento, sempre que identificada inadimplência fiscal do contribuinte. A conduta da autoridade administrativa, portanto, encontra respaldo legal expresso, não havendo ilegalidade a ser reconhecida”.

A parte agravante sustenta, ainda, a nulidade do ato administrativo em razão da incompetência da autoridade fiscal e da ausência de notificação prévia do sujeito passivo acerca da inclusão no Regime Cautelar, sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo.

Embora a competência integre os pressupostos de validade do ato administrativo e possa, em tese, ser examinada de ofício, tal possibilidade não possui caráter irrestrito, especialmente no mandado de segurança, que exige demonstração inequívoca do direito invocado mediante prova pré-constituída.

O mandado de segurança constituiu remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, que a ilegalidade ou abuso de poder seja comprovado
de plano
, mediante
prova pré-constituída
, em razão do rito célere que lhe é próprio e da vedação à dilação probatória. Por essa razão, os elementos comprobatórios devem estar integralmente constituídos no momento da impetração, não se admitindo complementação posterior.

No caso concreto, do exame dos autos não se extrai demonstração inequívoca de incompetência da autoridade autuante, nem nulidade evidente decorrente de ausência de notificação prévia, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A invocação do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil não altera essa conclusão, na medida em que a devolução da matéria ao Tribunal pressupõe que as questões tenham sido regularmente suscitadas e debatidas na instância de origem, o que não ocorreu.

Da mesma forma, a referência à Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal não conduz à conclusão pretendida, pois o controle de legalidade pelo Poder Judiciário permanece condicionado aos limites da via eleita, notadamente à exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança.

Desse modo, o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão impugnada, não se mostra suficiente para o provimento do recurso
.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026